Tribunal: TJES
Processo: 0026590-75.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por José Izidio Pires Filho contra acórdão da 2ª Câmara Cível que negou provimento à apelação cível, mantendo a improcedência de ação de liquidação individual de sentença coletiva ajuizada em face de Ympactus Comercial S/A, em razão da ausência de comprovação da relação jurídica e do enquadramento do autor como beneficiário do título executivo coletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de agravo interno contra acórdão proferido por órgão colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno é recurso cabível exclusivamente contra decisão monocrática proferida pelo relator, conforme dispõe o art. 1.021 do CPC.

4. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura inadequação da via eleita, por ausência de previsão legal.

5. A utilização de recurso manifestamente incabível caracteriza erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

6. A jurisprudência do STJ e do TJES é pacífica no sentido da inadmissibilidade do agravo interno contra acórdão e da impossibilidade de sua conversão em outro recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O agravo interno é cabível apenas contra decisão monocrática, sendo inadmissível sua interposição contra acórdão.

2. A interposição de recurso manifestamente incabível configura erro grosseiro e afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no REsp nº 2078694/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 15.04.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp nº 1988455/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 05.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 5000618-92.2023.8.08.0020, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 17.02.2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5010465-81.2023.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 14.06.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026590-75.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE IZIDIO PIRES FILHO
APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
JOSÉ IZIDIO PIRES FILHO
em face do v. acórdão proferido por esta Colenda 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo a sentença de improcedência na ação de liquidação individual de sentença coletiva movida contra
YMPACTUS COMERCIAL S/A
, eis que não
demonstrados elementos mínimos capazes de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes e de identificar o enquadramento do autor nas categorias de beneficiários previstas no título executivo coletivo.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma do julgado colegiado, reiterando a existência de prova mínima da relação jurídica e pugnando pelo provimento da insurgência para reconhecer seu direito à liquidação do crédito.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita, sob o fundamento de que o agravo interno não é o instrumento cabível para impugnar decisão proferida por órgão colegiado.

Após detida análise dos autos, verifica-se que o recurso deve ser inadmitido.

O agravante insurge-se contra o acórdão proferido por esta Colenda 2ª Câmara Cível, assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TELEXFREE/YMPACTUS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA COMPROVAÇÃO DO CUI DEBEATUR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por JOSÉ IZIDIO PIRES FILHO contra sentença proferida nos autos de liquidação individual de sentença coletiva ajuizada em face de YMPACTUS COMERCIAL S/A, visando o reconhecimento de crédito decorrente de participação na rede Telexfree. A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes e do enquadramento do autor nas categorias de beneficiários previstas no título executivo coletivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o autor apresentou elementos probatórios mínimos capazes de comprovar a existência de relação jurídica com a ré, aptos a caracterizar seu enquadramento como beneficiário do título executivo coletivo condenatório da Telexfree/Ympactus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A simples juntada de boleto bancário com indicação da ré como cedente e do autor como pagador não é suficiente para comprovar a natureza jurídica do pagamento ou o vínculo contratual, tampouco o enquadramento nas categorias de “partner”, “divulgador AdCentral” ou “divulgador AdCentral Family”. 4. A ausência de documentos que demonstrem o cadastro na plataforma, o acesso ao sistema (login/senha), comprovantes de investimento ou outras provas que identifiquem a vinculação do autor ao modelo de negócio declarado nulo inviabiliza o reconhecimento do crédito individual. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O autor da liquidação individual de sentença coletiva deve apresentar elementos mínimos que comprovem a existência de relação jurídica com a ré, aptos a caracterizar seu enquadramento como beneficiário do título executivo. 2. A ausência de provas do vínculo contratual impede o reconhecimento da titularidade do crédito exequendo (cui debeatur), conduzindo à improcedência da demanda. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320, 98, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0003418 73.2017.8.08.0026, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 0005411-17.2017.8.08.0006, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 14.09.2022. (TJES - AP nº 0026590-75.2017.8.08.0048, Relatora Desembargadora Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, publicado em 30/09/2025)

Para o conhecimento de recurso é preciso se verifiquem presentes requisitos de admissibilidade, entre os quais se insere o cabimento.

Ocorre que o recurso de agravo interno é o meio processual idôneo exclusivo para insurgir-se contra decisão monocrática (CPC, art. 1.021,
caput
), enquanto que a decisão impugnada pela agravante é colegiada, unânime, desta Colenda Segunda Câmara Cível, que, em tese, poderia desafiar Embargos de Declaração, Recurso Especial ou Extraordinário, jamais agravo interno.

Averbe-se que a interposição de agravo interno para impugnar decisão colegiada configura erro grosseiro, por inexistir dúvida objetiva razoável sobre o recurso cabível, tornando absolutamente inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ e deste eg. TJES:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 . APLICABILIDADE. INTERPOSIÇÃO CONTRA PROVIMENTO JURISDICIONAL COLEGIADO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA . MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1 .021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03 .2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à inadmissibilidade de agravo interno contra acórdão, revelando-se, ademais, impossibilitada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por constituir erro grosseiro. Precedentes .III - Considera-se manifestamente inadmissível e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos em que o Agravo Interno foi interposto em face de decisão colegiada, sem possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por tratar-se de erro grosseiro.IV - Agravo Interno não conhecido, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 2078694 RJ 2023/0198235-8, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 15/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO . ERRO GROSSEIRO. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC . AGRAVO NÃO CONHECIDO, COM OBSERVAÇÕES. 1. Nos termos do art. 1 .021 do NCPC, o agravo interno somente é cabível contra decisão monocrática, não sendo, portanto, possível sua interposição contra decisão proferida por órgão colegiado, como ocorreu na espécie. Precedentes. 2. Incabível, na hipótese, a aplicação do princípio da fungibilidade, em razão de se tratar, por evidência, de erro grosseiro . Precedentes. 3. A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe a fluência do prazo recursal. 4 . Aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa, em virtude da interposição de recurso manifestamente inadmissível e determinação de remessa à Presidência do STJ para oportuna análise do recuso extraordinário manejado por RICARDO. 5 . Agravo interno não conhecido, com observações. (STJ - AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 1988455 PR 2022/0058483-0, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2023)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO . INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 . Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno é recurso cabível contra decisão proferida pelo relator para o respectivo órgão colegiado, não comportando interpretação extensiva para sua admissão fora da hipótese expressamente prevista; 2. A interposição do agravo interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro e obsta a aplicação do princípio da fungibilidade, ante a inexistência de dúvida objetiva . Precedentes do STJ e do TJES; 3. Recurso não conhecido. (TJES - AP nº 50006189220238080020, Relatora: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, publicado em 17/02/2025)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO COLEGIADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA . INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. MULTA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 . O recuso de agravo interno é cabível apenas em face de decisão monocrática, isto é, decisão unipessoal do Relator e não face a acórdão, naturalmente oriundo de julgamento colegiado. Inteligência do artigo 1.021 do CPC. 2 . O manejo de agravo interno face a decisão colegiada revela erro crasso e inescusável, mostrando-se absolutamente inviável o conhecimento do recurso. 3. O manejo do presente recurso nos termos em que disposto, atrai, indubitavelmente, a regra sancionadora dos parágrafos 4º e 5º, do artigo 1.021, dado o grau manifesto de sua inadmissibilidade . 4. Recurso não conhecido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5010465-81.2023 .8.08.0000, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, publicado em 14/06/2024)

Ante o exposto, porque manifestamente inadmissível, não conheço do recurso.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0026590-75.2017.8.08.0048

AGRAVANTE:
JOSÉ IZIDIO PIRES FILHO

AGRAVADO:
MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATORA: DESA. HELOISA CARIELLO

VOTO

Eminentes Pares,

De pronto adianto que
, após o minucioso voto apresentado pela eminente Relatora, Desembargadora Heloisa Cariello, passo
nesta oportunidade
a acompanh
á-la
integralmente.

A controvérsia em apreço reside na admissibilidade de recurso de agravo interno interposto por José Izidio Pires Filho em face de acórdão proferido por este Órgão Colegiado, o qual confirmou a improcedência do pleito de liquidação individual de sentença coletiva formulado em desfavor da Massa Falida de Ympactus Comercial S/A.

Pois bem. Dispõe o artigo 1021 do CPC:

“
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Abalizada doutrina, em comentário ao referido preceptivo, leciona:

“
Nos termos do art. 1.021, caput, do Novo CPC, de toda decisão monocrática proferida pelo relator será cabível o recurso de agravo interno para o respectivo órgão colegiado, ou seja, para o órgão que teria proferido o julgamento colegiado caso não tivesse ocorrido o julgamento unipessoal pelo relator. [...]

Como não há qualquer limitação na previsão legal ora comentada, é irrelevante a natureza da decisão monocrática, podendo, dessa forma, ser tanto uma decisão interlocutória que resolva uma questão incidental ou até mesmo parcela do mérito como uma decisão final, que decida no plano do juízo da admissibilidade ou do mérito o recurso, reexame necessário e o processo de competência originária do tribunal”.

Voltando-se o agravo interno em face de
decisum
colegiado, o que, portanto, vai de encontro à previsão legal, já que vocacionado o recurso a insurgir-se contra decisões unipessoais, correta a postura da eminente relatora em considerar manifestamente inadmissível a irresignação.

Trata-se de erro grosseiro e inescusável, apto a arredar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal diante da absoluta ausência de dúvida objetiva no plano pretoriano.

Desprovido o inconformismo do pressuposto intrínseco do cabimento e da adequação, a rejeição preambular da insurgência é medida que se impõe por imperativo processual.

Ante o exposto, sem maiores delongas, acompanho
in totum
o voto da ínclita Relatora para
NÃO CONHECER
do presente recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR